Tribunal: TJSP
Processo: 2338711-93.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à parte agravante. Alegações de omissão e obscuridade na decisão. Não ocorrência. Pretendido reexame de matéria decidida. Descabimento dos Embargos de declaração para tal finalidade.

Manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade à parte agravante.

1. Ausência dos vícios apontados. 2. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à parte agravante. Alegações de omissão e obscuridade na decisão. Não ocorrência. Pretendido reexame de matéria decidida. Descabimento dos Embargos de declaração para tal finalidade.

Manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade à parte agravante.

1. Ausência dos vícios apontados. 2. Embargos infringentes. Pretendido reexame de matéria decidida. Descabimento. 3. Embargos de declaração desprovidos.